Tribunal: TJSP
Processo: 1003358-73.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse sobre imóvel rural – Provas insuficientes para demostrar os pressupostos do artigo 561 do CPC – Ausência de comprovação de que o autor tenha exercido, de fato, a posse sobre a área em questão, tampouco para configurar a ocorrência de esbulho - Ônus que lhe incumbia - Artigo 373, I, do CPC – Conflito de interesses que, na verdade, apresenta-se fundado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse sobre imóvel rural – Provas insuficientes para demostrar os pressupostos do artigo 561 do CPC – Ausência de comprovação de que o autor tenha exercido, de fato, a posse sobre a área em questão, tampouco para configurar a ocorrência de esbulho - Ônus que lhe incumbia - Artigo 373, I, do CPC – Conflito de interesses que, na verdade, apresenta-se fundado no domínio - Sentença de improcedência correta – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706741
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1003358-73.2019.8.26.0362, da Comarca de
Mogi-Guaçu, em que é apelante GILBERTO BERGAMASCO, é
apelado MARCELO AUGUSTO DE FELIPPE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003358-73.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu Voto no 42241
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42241
APEL.No: 1003358-73.2019.8.26.0362
OMARCA: MOGI GUAÇU 2a VARA CÍVEL
APTE. : GILBERTO BERGAMASCO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : MARCELO AUGUSTO DE FELLIPE
APELAÇÃO
Ação de reintegração de posse sobre
imóvel rural
Provas insuficientes para demostrar
os pressupostos do artigo 561 do CPC Ausência de
comprovação de que o autor tenha exercido, de fato,
a posse sobre a área em questão, tampouco para
configurar a ocorrência de esbulho - Ônus que lhe
incumbia - Artigo 373, I, do CPC
Conflito de
interesses que, na verdade, apresenta-se fundado no
domínio
-
Sentença de improcedência correta

Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 155/157, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Sergio Augusto
Fochesato que julgou improcedente ação possessória
ajuizada pelo apelante.
Sustenta
o
recorrente,
em
síntese,
a
necessidade de reforma da decisão, afirmando que as
testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a perda de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003358-73.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu Voto no 42241
O/AL/E/D/V/S
posse por esbulho praticado pelo réu. Aduz que este não
explora a função social da propriedade sequer residindo no
local, não existindo ainda nos autos qualquer título que
lhe confira a propriedade. Esclarece ser proprietário da
área adquirida por herança e que embora tenha sofrido
invasões ao longo dos anos, mantem a titularidade e posse
sobre a mesma. Pede o provimento do recurso com o
julgamento de procedência da ação (fls. 160/171).
Recurso tempestivo mas não respondido (fls.
174), anotada a concessão da gratuidade processual ao
recorrente a fls. 42.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
O pleito envolve questão possessória de
reintegração do apelante, sob alegação de que o apelado
praticou esbulho possessório em relação ao imóvel, objeto
da matrícula no 14.655, denominado FAZENDA DA MATA DO
TAQUARÃ, no Município de Mogi Guaçu/SP, do qual o
recorrente é proprietário.
Para tanto, traz a inicial relato de ter
sido surpreendido com a notícia de invasão da área pelo
requerido, o qual, em novembro de 2018, expulsou seu
caseiro que residia no local, sob alegação de ser
proprietário do bem. Aduz que o notificou para
desocupação, quedando-se, contudo, inerte.
O réu, no mérito da defesa apresentada, em
suma, afirma que a gleba de terras em relação a qual
afirma o autor ser possuidor sequer confronta com a área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003358-73.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu Voto no 42241
O/AL/E/D/V/S por si ocupada e oriunda de cessão de direitos
hereditários. Afirma que a área ora disputada pelo
demandante é, inclusive, superior a própria área que lhe
pertence pelo Cartório de Registro de Imóveis. Alega que,
após a análise dos documentos constantes dos autos, o
imóvel do autor situa-se em local diverso daquele objeto
da hostilizada ocupação, não se justificando assim sua
atitude em colocar caseiro no local.
Pois bem.
Desde
logo,
registre-se
que
tanto
a
propriedade quanto a posse são tutelados pelo ordenamento
jurídico,
valendo
salientar
que
sendo
a
questão
possessória é garantida a manutenção ou reintegração em
caso de turbação ou esbulho à luz do que disciplinam os
artigos 560 e seguintes do CPC.
Para tanto, nos termos do artigo 561
“incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação
ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação
ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora
turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na
ação de reintegração.”
No caso, na linha do que preconiza o artigo
373, inciso I do CPC, não restou demonstrado nos autos a
posse do autor sobre a área em questão, tampouco para
configurar a ocorrência de esbulho.
Ao contrário.
Como bem destacou o i. magistrado a quo a
fls. 156, “a ausência de comprovação do contrato de
trabalho do alegado caseiro que foi expulso da área; da
demonstração
de
pagamento
de
ITR
correspondente
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003358-73.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu Voto no 42241
O/AL/E/D/V/S
posse/propriedade; INCRA relativo ao controle da ocupação
de sua atividade; notas fiscais de produtos ou serviços
vinculados à área; demonstração de taxas de consumo e
indicação da destinação conferida ao bem, importa em
esvaziamento da alegada posse, porque não há nenhum
elemento que vincule o autor ao exercício da posse do bem
em destaque”.
Noutro giro, registre-se que os depoimentos
das testemunhas arroladas para audiência de justificação
não fornecem elementos à confirmação da posse cujo
reconhecimento é pleiteado pelo demandante, chegando a
prova oral colhida a afirmar que área já fora objeto de
diversas invasões anteriores (fls. 142).
Na verdade, o conflito ora trazido à
análise apresenta-se fundado no domínio, pairando sobre a
área disputada, inclusive, dúvidas acerca de seus reais
limites bem como titularidade.
Nesse contexto, levando-se em consideração
que a ação possessória não figura como meio hábil a
acolher pretensão fundada em alegação de propriedade,
correta se mostra a sentença ao proclamar a improcedência
da demanda, merecendo nesse aspecto ser mantida por seus
próprios fundamentos.

Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003358-73.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu Voto no 42241
O/AL/E/D/V/S